Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-97.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA VICENCIA SOARES DANTAS - CPF: 086.450.491-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. E-COMMERCE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. CONTRÁRIA A POLÍTICA DE SEGURANÇA. ASSUNÇÃO DE RISCO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3o, II DO CDC. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação indenização por danos materiais e danos morais
na qual a Recorrente
CARLA VICENCIA SOARES DANTAS
postula indenização por danos materiais no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e danos
morais decorrentes da não entrega do produto adquirido.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

4.
Nos autos, a Recorrida comprova que a Recorrente realizou a compra do produto, contudo, não realizou o pagamento por meio do canal da Recorrida e sim diretamente ao vendedor, em descompasso a política de segurança da empresa.

5.
No caso, a consumidora assumiu o risco ao efetuar o pagamento diretamente ao vendedor, sem utilizar a plataforma de segurança da compra, em que o valor fica consignado na empresa Recorrida até a efetivação da entrega do produto.

6.
Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva do Recorrente, nos termos do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros e do próprio consumidor.

7.
Nesse sentido, entendo que houve a culpa exclusiva da consumidora e consequentemente foi praticado qualquer ilícito pela Recorrida.

8.
Danos materiais e morais não configurados.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno o Recorrente
CARLA VICENCIA SOARES DANTAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É. como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022